Tribunal: TJDFT
Processo: 0024598-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Defiro a expedição de certidão solicitada por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e RESERVA EMPREENDIMENTOS LTDA , informando as partes, o objeto e a situação atual do processo (objeto e pé). Cumprido, voltem os autos para julgamento dos recursos.